Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0701132-16.2022.8.07.0000 Impetrante: Renato Marques Rosa Paciente : Adriano Alves Silva de Sena Relator : Desembargador JAIR SOARES O impetrante opõe embargados de declaração à decisão de ID 32117889 alegando omissão, obscuridade e contradição. Sustenta que a decisão não considerou o exame de corpo de delito, que corrobora a versão do paciente – agiu em legítima defesa –, limitando-se a mencionar dispositivo de lei, sem explicar sua relação com o caso (ID 32129210). Não houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão. As questões deduzidas no habeas corpus foram examinadas de forma suficientemente clara e fundamentada. Quanto à tese de legítima defesa e à constatação das lesões sofridas pelo paciente, consignou a decisão: “(...) Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, sem motivo aparente, desferiu golpes com pedra na cabeça das vítimas, causando-lhes lesões corporais. Uma das vítimas, ouvida na delegacia, disse que, com a pedrada, desmaiou. Caiu e necessitou de sutura – 7 pontos (ID 32048974, p. 8). A outra vítima teve fratura do osso frontal esquerdo, conforme relatório médico (ID 32048974, p. 19). O policial condutor do flagrante disse que receberam notícia, via Copom, de que um homem estava desferindo golpes com pedra em duas mulheres. No local encontraram as vítimas, lesionadas, uma estava desacordada. O paciente, que também apresentava lesões, estava detido por populares. Ouviram de pessoas que estavam no local no momento dos fatos que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, sem motivo algum, desferiu pedradas na cabeça das vítimas (ID 32048974, p. 5). O paciente, na delegacia, disse que estava em uma festa ingerindo bebida alcoólica, quando algumas pessoas insinuaram que ele havia “mexido” com uma mulher casada. Quando estava de saída, foi abordado por duas mulheres e dois homens, sendo que elas lhe jogaram pedras. Para se defender, pegou a pedra e acertou a cabeça de uma das mulheres (ID 32048974, p. 10). Há prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. (...) A alegação do paciente - de que mulheres lhe jogaram pedras e, para se defender, pegou a pedra e acertou a cabeça de uma delas –, ao menos em exame preliminar, não é verossímil. Saber como os fatos ocorreram e se o paciente agiu em legítima defesa demanda exame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus.” O fato de o paciente também apresentar lesões – conforme consignou a decisão, ainda que não tenha mencionado laudo de exame de corpo de delito – não conduz à conclusão, neste momento, de que ele agiu em legítima defesa. Como dito, saber como os fatos ocorreram e se o paciente agiu ou não em legítima defesa demanda exame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus. Pela mera narrativa dos fatos, infere-se que inverossímil a alegação de legítima defesa. Se o paciente, segundo afirmou, agredido por mulheres, que lhe jogaram pedras – à distância, portanto -, pegou uma das pedras e, com ela, se aproximou da vítima e desferiu golpe na cabeça dela, não agiu em legítima defesa. E a decisão não se limitou a mencionar dispositivo de lei nem se fundamentou na gravidade abstrata do crime, como afirma o impetrante. Considerou, com base nos depoimentos dos policiais e do paciente, a gravidade concreta da conduta – desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas – e a periculosidade do paciente - que, embora primário, responde a outras ações penais por crimes graves (lesão corporal em contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio). Confira-se: “(...) A gravidade concreta da conduta – desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). (...) E, apesar de ser primário, o paciente registra condenação não transitada em julgado por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (ID 32048974, p. 52). E foi pronunciado por crime de homicídio tentado (ID 32048974, p. 61), o que indica que o fato não é isolado em sua vida, como afirma o impetrante. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefiro a liminar.” Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, com fundamento na gravidade do crime histórico criminal do paciente, não há violação aos art. 315, I e VI, do CPP e à súmula 718 do c. STF. Em verdade, pretende o impetrante rediscutir a matéria, com a reforma da decisão. No entanto, os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, inverter o resultado final. Rejeito os embargos. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.